Tribunal: TJDFT
Processo: 0732327-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. Na hipótese, o agravante é Policial Militar e sua renda bruta de R$ 11.183,75 (onze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira.
4. A existência de diversos empréstimos consignados que diminuem consideravelmente a renda líquida do agravante, são decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não sendo suficientes, por si sós, para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos, não tendo o agravante comprovado despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.